Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005515-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOACY GOMES PEREIRA (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA
PELO AGRAVADO
– NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPE
NHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
AGRAVO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
.

Além disso
, impõe-se
registrar
que
atestado de trabalho
assinado pelo
diretor do estabelecimento prisional
, descrevendo as atividades de
senvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias
dedicado
s
ao trabalho, é
documento
idôneo para comprovar
su
a atividade laboral

para fins de remição.

Agravo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0012014-34.2005.8.11.0042
, determinou a remição de
717
(
setecentos e dezessete
) dias trabalhados por
Joacy
Gomes Pereira
(ID 82065963 – p. 1/2)
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
82065962
, requer

“
a esse Egrégio Tribunal de Justiça seja admitido o presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito, que seja provido para o fim de reformar a decisão impugnada e determinar a apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado no período de dezembro de 2016 a janeiro de 2020, bem como para anular a declaração de 239 (duzentos e trinta e nove) dias declarados remidos até o momento sem o preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Execução Penal
”
.

Nas
contrarrazões encartadas

no
ID
82065967
, o agravado postula

o
não conhecimento
do
vertente
recurso em razão de sua intempestividade
;
e, no mérito,
a
manutenção do referido decreto judicial.

Em
juízo de retratação,
o
juízo de primeiro grau manteve o édito judicial
pelos seus próprios fundamentos
;

determinando
a remessa
do presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
j
ungida
n
o ID
82065968
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
87208976
, opinou pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Intempestividade do presente recurso
.

Embora esta matéria
não tenha sido tratada em sede
de preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça a abordou nessa condição, de modo que, em se tratando de questão que pode ser examinada previamente ao mérito recursal, assim será examinada por este relator.

Como dito no relatório,
o
agravado

pleiteia o não conhecimento
do presente recurso, ao argumento que ele foi interposto fora do prazo legal
.
Todavia, essa
isagógica
não merece acolhimento
, porquanto, n
o caso em debate
, verifica-se que
estes
autos foram disponibilizados para o Ministério Público no dia
3
de novembro de
2020
(
mov
. 39 – SEEU)
, sendo que, em atenção ao teor do art. 5.o, § 3.o, da Lei n.o 11.419/06, ante a inexistência de leitura da intimação eletrônica dentro do prazo de
dez
dias corridos, automaticamente o
Parquet
foi considerado intimado no dia
1
3
de novembro de
2020
(s
exta
-feira
)
(
mov
. 40 – SEEU)
, iniciando, portanto
,
a contagem do prazo
para interposição
em
1
6
de
novembro
de
2020
(segunda-feira)
,

data em que foi realizado

o protocolo
deste recurso. Logo,
e
vidente a sua
tempestividade
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, o
agravante
almeja a reforma da

decisão
encontradiça no ID
82065963 – p. 1/2
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Joacy
Gomes Pereira
, a

remição de
239
(
duzentos e trinta e nove
) dias
, referentes aos
717

(
setecentos e dezessete
)
dias
por ele trabalhados
.

Em amparo
dessa
pretensão, o a
gravante alega que

“
magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
”
.

Como se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
, tal como se infere da leitura do
art. 126 da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do

tempo de execução da pena
.

Daí por que
,
na espécie,

não tem razão o
agravante
quando
alega

que
o atestado de trabalho

assinado
pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá

não
é suficiente
para a comprovação da carga horária do trabalho
desempenhado pelo
agravado
,
tendo em vista que
o
refe
rid
o

documento

informa
a quantidade de dias laborados nos meses de
dezembro de 2016
a
março
de 2020
(ID
82065971
, p.
239/
243
)
,
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da
s
L
ei da
s
Execu
ções

P
ena
is
,
não sendo necessário
,
portanto,
o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
.

E
mbora o Minist
ério Público alegue que
“
não cuidou o reeducando de demonstrar suficientemente a carga horária e os dias de trabalho, inexistindo comprovação legítima da realização do mesmo, de forma que é impossível a concessão do benefício prisional
”
,
não se pode olvidar que o
aludido
d
ocumento público
firmado

por membro da
administração da unidade prisional em que o
agravado
se encontrava custodiado
goza de fé-pública
,
pois é
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
.
Destacamos

Desse modo, fica evidente que o atestado
jungido nestes autos
– que foi firmado
pelo diretor do estabelecimento prisional
–
, mencionando
os meses/anos
, a quantidade de dias trabalhados
e

a atividade exercida pelo
agravado
é
documento

idôneo e
válido para fins de remição.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021